Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso na pena do artigo 213, § 1o, do Código Penal, cumulado com o artigo 2o, inciso I, da Lei 14.344/2022, e artigos 61, inciso II, alínea f, e 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes. A Defesa pretende a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual; a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; o reconhecimento de que o crime foi único, afastando-se a continuidade delitiva; e a redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de enquadrar a conduta do réu no delito de importunação sexual; (ii) analisar se a incidência concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, caracteriza bis in idem; (iii) definir se os fatos configuram crime único ou continuidade delitiva; (iv) decidir sobre o quantum indenizatório devido à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As provas dos autos demonstram que o réu forçou a vítima a tocar em seu órgão genital, sendo inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o crime de importunação sexual.
4. Considerando que os fatos ocorreram mais de uma vez, aplica-se a regra do crime continuado, ainda que a vítima não tenha especificado o intervalo entre eles.
5. Não configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com a causa de aumento da pena, prevista no artigo 226, inciso II, do referido diploma normativo.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, considerando a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$10.000,00, fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 213, § 1o, 215, 61, inciso II, alínea f, e 226, inciso II.
Julgados relevantes citados: TJDFT, Embargos Infringentes 0701513-07.2021.8.07.0017; STJ, AgRg no HC 690.214; Tema 983.